Tribunal: TJSP
Processo: 2161894-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de nulidade de contratos de empréstimo e condenação do banco à restituição das parcelas debitadas da conta da autora. Caso em que as cobranças cessaram em agosto de 2012. Inclusão de todas as prestações na memória de cálculo. Excesso de execução. Reconhecimento. Impugnação parcialmente acolhida, com determinação de remessa dos autos ao contador para apuração do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de nulidade de contratos de empréstimo e condenação do banco à restituição das parcelas debitadas da conta da autora. Caso em que as cobranças cessaram em agosto de 2012. Inclusão de todas as prestações na memória de cálculo. Excesso de execução. Reconhecimento. Impugnação parcialmente acolhida, com determinação de remessa dos autos ao contador para apuração do montante devido. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.